Tribunal: TJPA
Processo: 0812729-74.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812729-74.2022.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON CONCEICAO MENDES, RODRIGO CONCEICAO MENDES, MARIA LEONICE CONCEICAO MENDES

APELADO: DOLORES DE MIRANDA FEIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇÃO DE FATO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE COMPROVADA. RELACIONAMENTO PÚBLICO, CONTÍNUO E DURADOURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANDERSON CONCEIÇÃO MENDES, RODRIGO CONCEIÇÃO MENDES e MARIA LEONICE CONCEIÇÃO MENDES contra sentença da 1ª Vara de Família de Ananindeua, que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem formulado por DOLORES DE MIRANDA FEIO. A decisão reconheceu a separação de fato entre o falecido AURÉLIO CONCEIÇÃO DE MORAES MENDES FILHO e MARIA LEONICE CONCEIÇÃO MENDES e declarou a existência de união estável entre o falecido e a autora por um período de nove anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão de primeira instância incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a separação de fato do falecido e sua ex-esposa;

(ii) determinar se os requisitos da união estável foram devidamente comprovados, considerando a alegação de relação paralela e ausência de convivência pública e duradoura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da separação de fato entre o falecido e MARIA LEONICE é condição essencial para a declaração de união estável com a apelada, conforme prevê o art. 1.723, §1º, do Código Civil. Tal reconhecimento não configura julgamento extra petita, mas uma decorrência lógica do pedido principal.

A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar, o que restou amplamente demonstrado por meio de documentos, depoimentos e fotografias apresentadas pela autora, conforme analisado na sentença.

O argumento de que a relação era paralela e sem caráter de estabilidade não encontra amparo nas provas produzidas, que evidenciam a separação de fato entre o falecido e MARIA LEONICE, além da convivência pública entre ele e a autora até o seu falecimento.

A jurisprudência consolidada permite o reconhecimento de união estável na vigência de casamento civil, desde que comprovada a separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da separação de fato é condição necessária para a declaração de união estável em casos de convivente ainda formalmente casado. Para o reconhecimento da união estável, é imprescindível comprovar convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família, sendo insuficiente a mera alegação de relacionamento paralelo. O exame do conjunto probatório deve considerar a contemporaneidade e autenticidade das provas apresentadas.

Dispositivos relevantes citados
:

CC/2002, art. 1.723, caput e §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 50004039520228130155, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 07.07.2023; TJ-PA, AC 0014908-46.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana Santalices, j. 12.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDERSON CONCEIÇÃO MENDES, RODRIGO CONCEIÇÃO MENDES e MARIA LEONICE CONCEIÇÃO MENDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua na Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
ajuizada por
DOLORES DE MIRANDA FEIO
, que julgou procedentes o pedido. Cito trecho do dispositivo da decisão recorrida (grifos no original):

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E ASSIM O FAÇO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC PARA:

I. RECONHECER
a União Estável havida entre do Sr. AURÉLIO CONCEIÇÃO DE MORAES MENDES FILHO e a Sra. DOLORES DE MIRANDA FEIO, pelo período de 09 anos, a contar de janeiro de 2011 a 07/01/2020;

II. RECONHECER
a separação de fato do Sr. AURÉLIO CONCEIÇÃO DE MORAES MENDES FILHO e da Sra. MARIA LEONICE CONCEIÇÃO MENDE, quanto ao período do item anterior; (....)”

Sustentam os apelantes que o reconhecimento da separação de fato pelo juízo configura julgamento
extra petita
, alegando ter decidido de ofício sobre a questão.

Além disso, contestam a validade concedida às provas documentais colhidas no feito, especialmente os comprovantes de residência juntado pela parte autora, em detrimento daquele juntado pelos recorrentes, considerados com valor probante superior, já que produzido por órgão público oficial. Defendem ainda, a contemporaneidade das fotos acostadas.

Asseveram que o
de cujus
mantinha residência com a apelante MARIA LEONICE CONCEIÇÃO MENDES, vivendo apenas um relacionamento paralelo com a parte autora em flagrante desconhecimento da esposa
.

Defende a aplicação do art. 1723, §1° do CC o qual, veda o reconhecimento da união estável a pessoas casadas.

Ao final, postulam o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar a ação improcedente.

Contrarrazões apresentadas e vinculadas ao ID 20163808.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

PRESUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

MÉRITO

A matéria objeto de análise por esta instância recursal diz respeito à pretensão dos apelantes de reformar a sentença que reconheceu a União Estável Post Mortem entre a apelada e o seu falecido pai e esposo.

Sustentam o desconhecimento da relação com a apelada, alegando tratar-se de mero relacionamento paralelo, de modo que inexiste qualquer relação entre as partes- razão pela qual não houve união estável.

Por sua vez, a apelada afirma que conviveu em União estável com o
de cujus
até seu falecimento em 07.01.2020, união devidamente confirmada pelas provas documentais e depoimento das informantes.

Neste sentido, o art. 1723, CC prevê os requisitos para configuração da União Estável, assim, de acordo com o Código Civil, a União Estável é instituto reconhecido, porém depende da presença de requisitos específicos, tendo em vista o seu reconhecimento equipara os efeitos da convivência ao instituto do casamento.

Assim, para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam:
convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Na hipótese, os fatos narrados pelas próprias partes e a prova testemunhal revelam claramente que o requerido estava separado de fato, no período no qual a autora noticia que viveram em união estável.

Explico.

Apesar de não ser requisito indispensável, a apelada demonstrou que vivia no mesmo imóvel que o de cujus, conforme Cartão SUS e declaração de tempo de serviço emitida pela Associação dos Motoristas da Praça Amazonas (Travessa WE 64, n°1211, Cidade Nova V, CEP: 67133-165).

Ressalto que as fotos juntadas pela parte autora evidenciam contemporaneidade e possuem identificação quanto a data, inclusive, há foto datada de 13/11/2019 (ID. 20163664-pág. 3). Além disso, na foto juntada consta declaração que informa em seu registro a união do falecido com a apelada por mais de 10 anos, informação correspondente ao período em que foi devidamente publicada (ID. 20163664-pág. 4).

Some-se isso ao fato de que no depoimento da informante das partes apelantes, essa assim informou (grifei):

“(...) que a depoente dormia no emprego; que trabalhou de 2015 a 2019/2020; que o AURÉLIO morava e dormia no local; que o AURÉLIO trabalhava pela parte da noite e quando não trabalhava pela parte da manhã; que o AURÉLIO e a MARIA LEONICE dormiam em quartos separados;
que o AURÉLIO tinha um convívio bom com a MARIA LEONICE
; que a casa era altos e baixo; que tinham dois quartos em cima e dois embaixo;
que o AURÉLIO dormia no quarto debaixo e a LEONICE na parte de cima
;
que o AURÉLIO dizia que tinha uma vivência com DOLORES
mas que não era boa, mas ele queria voltar para LEONICE, mas ela não queria; que não sabe se os filhos do falecido frequentaram a casa da autora(...)
que quando o AURÉLIO adoeceu esse sumiu e acha que foi para a casa da autora
; que depois o falecido foi internado; que quem ficava no hospital com o falecido era o RODRIGO; que não chegou a visita-lo no hospital (...)”;

Noto ainda, que o depoimento da apelante Maria Leonice se demonstrou contraditório com a citada informante dos apelantes, quando esta última relata conhecimento acerca da suposta amante, bem como, afirma que o Sr. Aurélio se encontrava separado da Sra. Maria Leonice, vivendo uma relação amigável.

Quanto ao particular, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:

“(...) Em resumo, as partes e as testemunhas foram uníssonas ao falar que
o
de cujus
não residia com a requerida e que dormia uma vez ou outra em sua residência, e, ainda assim, não dormiam juntos, eis que o Sr. Aurélio dormia em cômodo e em andar diferente.

A própria testemunha da requerida, Sra. Rose, confirma que sabia do relacionamento do Sr. Aurelio com a Sra. Dolores, bem como confirma que era ela quem estava com ele no hospital e quem cuidava dele, quando adoeceu. Confirma também que Sr. Aurelio e Sra. Maria Leonice não tinham vida de casados, mas se davam bem.

Menciono que pelo Comprovante de Residência constante no ID 69091580 - Pág. 5, a Sra. Dolores residia na Tv. WE 64, 1211, Cidade Nova V, Coqueiro, Ananindeua/PA, sendo que em 17/02/2017, na Declaração de Tempo de Serviço do Sr. Aurélio, constou que ele residia na Tv. WE 64, 1211, Cidade Nova V, Coqueiro, Ananindeua/PA, isto é, mesmo endereço da autora.

Ademais, malgrado alguns comprovantes de residência do falecido constar no mesmo endereço da requerida Sra. Maria Leonice, observa-se que mesmo após o falecimento do Sr. Aurelio, ainda consta alguns comprovantes em seu nome, ou seja, de nada se conclui que de fato residia ali. Até mesmo, porque, como se observa, o
de cujus
e a Sra Maria Leonice tinham bom relacionamento, não havendo motivo aparente para a modificação do comprovante de residência.

Pontuo também que o Cartão SUS do Sr. Aurelio, constante no ID 69091581 - Pág. 2, apontou que ele residia no município de Ananindeua/PA, sendo que a requerida Sra. Maria Leonice residia no município de Belém/PA.

A autora também apresentou vastas fotos do casal (ID 69091583 e ss.), o que apontam ser mais recentes que as fotos apresentadas pela requerida Sra. Maria Leonice. As fotos são do casal com amigos e familiares e postadas em redes sociais com comentários de amigos identificando o Sr. Aurélio e a Sra. Dolores como família, marido e mulher.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
a separação de fato do Sr. Aurélio e da Sra. Maria Leonice e
RECONHEÇO
a União Estável havida entre ele e a Sra. Dolores de Miranda Feio (...)”.

Na realidade, a integralidade do depoimento da informante dos apelantes indica que o relacionamento amigável entre a Sra. Maria Leonice e o falecido, confirmando que o
de cujus
dava conhecimento da existência de relacionamento com a Sra. Dolores.

Desse modo, evidente que a decisão do juízo foi acertada, em vista de que este observou o conjunto probatório em sua integralidade, sendo perfeitamente compreensível a decisão de declarar a separação de fato, em virtude de que o pedido de união estável somente pode ser reconhecido com a devida decretação da separação de fato, ante a impossibilidade constante no art. 1723, §1° do CC.

Todos estes fatos, analisados em conjunto, permitem concluir que de fato, a apelada detinha com o falecido relacionamento público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família.

Por via de consequência, não há o que se falar em julgamento
extra petita
, porque o reconhecimento da separação de fato é sucedâneo necessário para se conhecer o pedido de união estável.

Assim, em se tratando de reconhecimento de União Estável post mortem, incumbe ao requerente demonstrar de forma robusta o relacionamento com o falecido, ônus devidamente cumprido pela parte autora.

Cito a jurisprudência sobre o tema, inclusive desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - REQUISITOS COMPROVADOS - CASAMENTO ANTERIOR - SEPARAÇÃO DE FATO
- O reconhecimento da união estável pressupõe a comprovação de terem as partes estabelecido uma entidade familiar duradoura e contínua, dotada de estabilidade, notoriedade, com vínculo e projetos de vida em comum - Embora vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da monogamia, comprovada a separação de fato dos cônjuges, é possível a constituição de união estável. (TJ-MG - AC: 50004039520228130155, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 07/07/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - HOMEM CASADO - SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA - IMPEDIMENTO AFASTADO - TERMO FINAL DO RELACIONAMENTO - SITUAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência amplamente consolidada do STF e STJ assegura a possibilidade de reconhecimento da união estável na vigência do matrimônio, desde que esteja evidenciada a separação de fato entre os ex-cônjuges. 2. Havendo prova inequívoca de que o relacionamento entre as partes era caracterizado pela comunhão de vida e de interesses, com publicidade, estabilidade e caráter familiar, e que o convivente estava separado de fato, impõe-se o reconhecimento da união estável. 3. A partir da demonstração inequívoca do rompimento dos laços afetivos, da convivência e da mútua assistência entre os conviventes, deve ser declarado o termo final da união estável. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10569140001961001 Sacramento, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 20/07/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. CONVIVENTE FALECIDO CASADO ANTERIORMENTE. PROVA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO MATRIMONIAL ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002. 2. As provas produzidas no decorrer do processo demonstram que, apesar de ser casado, ficou demonstrada a separação de fato da esposa. Impedimento não comprovado. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014908-46.2015.8.14.0301, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, entendo que, nos termos do artigo 1.723,
caput
, do Código Civil, o falecido e a autora da ação ora apelada, de fato mantinham convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. E ainda, entendo que os impedimentos do art. 1.521 do CCB não restaram configurados, na medida em que apesar do falecido ser casado no papel, restou demonstrado que ele estava separado de fato, portanto de acordo com o art. 1.723, §1º, última parte.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo
in totum
os termos da sentença recorrida.

Belém, 05/02/2025